Tribunal: TJDFT
Processo: 0719839-40.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE MÉDICO E HOSPITAL DURANTE GESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que confirmou a tutela de urgência para garantir o atendimento obstétrico à autora em hospital e com médico descredenciados, bem como a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A autora, gestante, teve seus médicos assistentes e hospital de referência descredenciados sem a devida comunicação prévia. Requereu o custeio do atendimento e a compensação por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comunicação prévia sobre o descredenciamento de médico e hospital configura falha na prestação de serviço apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se os transtornos experimentados ultrapassam o mero aborrecimento e justificam a reparação extrapatrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 17 da Lei 9.656/1998 estabelece que o descredenciamento de prestadores de serviço deve ser precedido de comunicação aos consumidores com antecedência mínima de 30 dias, sendo obrigatória a substituição por profissional equivalente. O não cumprimento do dever de informação configura falha na prestação do serviço, nos termos do CDC e da jurisprudência do TJDFT.
4. Todavia, a configuração do dano moral exige demonstração de violação à esfera jurídica extrapatrimonial do consumidor, o que não se verifica no caso concreto, pois não houve demonstração de prejuízo efetivo à saúde da autora ou ao feto, tampouco negativa de atendimento após a decisão liminar que garantiu o serviço.
5. Nos termos da jurisprudência do STJ, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja dano moral, sendo necessário que o aborrecimento atinja patamar superior ao mero dissabor, o que não restou demonstrado nos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, art. 17; CF/1988, art. 5o, V e X; CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 2o, 3o e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779340, 0705511-60.2023.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 25.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 01.12.2015; TJDFT, Acórdão no 1333015, 0729942-66.2020.8.07.0001, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 13.04.2021.

(k)